Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-31.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000409-31.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ANA CLAUDIA DE ARAUJO PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS POR DECRETO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANA CLAUDIA DE ARAUJO PIMENTEL e pelo MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária nº 8000409-31.2017.8.05.0258, declarou a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017, reconheceu o direito à manutenção das vantagens remuneratórias suprimidas, condenou o Município ao pagamento das respectivas verbas e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A autora requer a reforma da sentença quanto à negativa do dano moral, enquanto o Município busca afastar a nulidade do decreto, desconstituir a condenação ao pagamento das verbas e revogar a gratuidade da justiça concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da concessão do benefício da justiça gratuita à autora; (ii) definir se o Decreto Municipal nº 055/2017, ao suprimir vantagens remuneratórias, é nulo por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos; (iii) analisar se a redução remuneratória, nas circunstâncias do caso, enseja o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC, incumbindo à parte contrária comprovar, de forma inequívoca, a capacidade financeira. Ausente tal comprovação por parte do Município, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

É vedado ao chefe do Executivo, por meio de ato normativo unilateral, suprimir vantagens ou gratificações de natureza remuneratória incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor, sob pena de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), o que atrai a nulidade do Decreto Municipal nº 055/2017.

A jurisprudência da Câmara tem se manifestado de forma reiterada e uniforme pela nulidade do referido decreto em situações fáticas idênticas, reforçando a tese de ilegalidade do ato administrativo sem respaldo legal específico.

Documentos juntados tardiamente pelo Município após a contestação, e que já existiam anteriormente, não podem ser considerados, nos termos dos arts. 434 e 435 do CPC, incidindo a preclusão temporal.

Não restou comprovado no momento processual oportuno o pagamento das verbas remuneratórias suprimidas, tampouco renúncia válida ao direito de ação pela autora, não se desincumbindo o Município do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A simples redução remuneratória, ainda que indevida, não configura dano moral
in re ipsa
. A caracterização do dano extrapatrimonial exige prova de sofrimento psíquico relevante ou transtornos de grande intensidade, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural presume-se legítima, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

É nulo o ato administrativo unilateral que reduz vencimentos de servidor público, por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da CF/88.

A mera supressão remuneratória indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo demonstração de sofrimento psíquico relevante ou abalo significativo à dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 99, § 3º, 373, II, 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações Cíveis nºs 8000426-67.2017.8.05.0258, 8000446-58.2017.8.05.0258 e 8000396-32.2017.8.05.0258.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações nº
8000409-31.2017.8.05.0258
, em que figuram, como apelantes e apelados,
ANA CLAUDIA DE ARAUJO PIMENTEL
e pelo
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
às Apelações, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça